Tribunal: TJES
Processo: 5000848-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANEILDO JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000848-90.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: ANEILDO JOSE DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada por ANEILDO JOSE DOS SANTOS em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em razão de cobranças mensais não autorizadas relativas à rubrica “título de capitalização” nos valores de R$50,00 e R$30,00 e cheque especial.

O recorrido narrou que contratou um cartão de crédito com o recorrente, mas, posteriormente foi surpreendido cobranças de serviço não contratado, sob a rubrica de título de capitalização nos valores de R$50,00 e R$30,00. Informou, ainda, que a sua conta foi vinculada a um serviço de cheque especial, o qual também afirma não ter contratado. Diante dos transtornos decorrentes desse episódio, requereu o cancelamento do contrato do título de capitalização e de cheque especial, a suspensão das cobranças, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de título de capitalização e de todos os débitos em aberto a eles vinculados, condenando o recorrente a promover o cancelamento do contrato e débitos neles existentes e a baixa respectiva em seus sistemas internos, condenou o recorrente, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), EM DOBRO, a título de indenização por dano material e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

Irresignado, o Banco interpôs recurso, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer no prazo imposto na sentença, requerendo, no mérito, o reconhecimento da regularidade da contratação impugnada.

Quanto à preliminar aventada, tenho por bem rejeitá-la, uma vez que o prazo fixado pelo juízo de origem revela-se razoável e plenamente compatível com a natureza da obrigação imposta. A recorrente, instituição financeira de grande porte, dispõe de meios técnicos e operacionais suficientes para proceder ao cancelamento dos contratos e dos débitos deles decorrentes em tempo hábil, não havendo demonstração concreta de qualquer óbice operacional capaz de impedir o cumprimento da determinação judicial. Assim, ausente prejuízo ou inviabilidade material, não há falar em reforma da sentença quanto ao ponto.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, mormente porque não há qualquer documento capaz de demonstrar que o recorrido, de fato, aderiu aos serviços impugnados, seja o denominado “título de capitalização”, sejam os limites vinculados ao cheque especial.

A instituição financeira limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer elemento apto a comprovar a manifestação válida e inequívoca de vontade do consumidor.

Com efeito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, recaindo sobre este o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega sua existência. A ausência de prova mínima por parte do Banco evidencia que os serviços foram incluídos de forma unilateral e indevida, prática reiteradamente reconhecida pela jurisprudência pátria como abusiva.

Registre-se, ademais, que as cobranças indevidas foram efetivamente lançadas na conta do recorrido, gerando transtornos comprovados e exigindo a adoção de medidas administrativas e judiciais para sua correção, o que caracteriza o dano material devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante, bem como o dano moral, que decorre da própria violação aos direitos básicos do consumidor, ultrapassando o limite do mero aborrecimento.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Finalmente, a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança de valores sem justa causa e da inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira, de modo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)